Tribunal: STF
Processo: Rcl 74918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Clínica Saúde Master Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 na Ação Trabalhista 0000866-41.2021.5.17.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante alega que:



    [...] o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade. 



    Isso, por ter a Justiça do Trabalho entendido pela existência de vínculo de emprego, a partir da existência de contrato de prestação de serviços de natureza comercial entre clínica médica com profissional autônomo médico cardiologista, por compreender que, a prestação de serviços a outros tomadores na qualidade de pessoa física, mesmo com contrato de prestação de serviços autônomos e com pessoa física HIPERSUFICIENTE, não obsta o reconhecimento da relação de emprego, bem como sustenta a existência de todos os elementos caracterizadores de um vínculo empregatício, presumindo estar diante de relação de emprego (documento 1, p. 3).



    Prossegue aduzindo que:



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. JASSON JOSE MOSCON JUNIOR em que se pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício referente ao período compreendido entre 22/07/2015 a 22/11/2019, na função de Médico Cardiologista, com salário mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais).



    A pretensão do autor daquela ação foi fundamentada na tese de que a Reclamante teria o intuito de dissimular a prestação de serviços, ao fundamento que “o contrato de prestação de serviços celebrado foi firmado com o intuito de desvirtuar ou impedir a aplicação dos preceitos da CLT, motivo pelo qual, devem ser considerados nulos, com fulcro no artigo 9º da Consolidação”, sendo que, supostamente, o beneficiário da decisão possuía os requisitos de um vínculo de emprego.



    [...]



    A empresa Reclamante, em sua peça contestatória (doc. anexo) asseverou que nunca houve vínculo de emprego entre as partes e que a prestação de serviços se deu em razão de contrato firmado de CONTRATO DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, sendo que o Autor, ora beneficiário da decisão, prestava serviços como médico cardiologista na condição de profissional autônomo, valendo-se, para tanto, de estrutura fornecida pela Reclamante mediante contrato de prestação de serviços, recebendo 85% (oitenta e cinco por cento) do valor bruto cobrado dos pacientes, sem que exista indícios de fraude no negócio jurídico celebrado. 



    Ressalta-se o valor expressivo ajustado, onde o contrato previa que o Autor receberia 85% do valor bruto cobrado dos pacientes, ou seja, fora pactuado que o Autor da ação utilizaria o estabelecimento da Reclamante, a sua estrutura e os equipamentos da empresa, para atender os pacientes, inclusive seus pacientes particulares, remunerando a clínica Reclamante com 20% (vinte por cento) dos valores que auferia. Assim, o Autor recebia, em média, R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais, conforme até mesmo afirmado por este (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    b) Seja JULGADO PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil, ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (documento 1, p. 49).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Nos autos, discute-se a existência de relação de trabalho entre uma clínica e um médico cardiologista que, mediante contrato de locação de consultório e serviços administrativos, utilizava sala para atendimento de seus pacientes, chegando a alcançar renda mensal média de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (documento 6).



     Interessa, para bom entendimento do caso, destacar trecho da sentença reformada pelo TRT17:



    Extrai-se dos contratos de id 33cbec7 a 4f3eeb2, devidamente assinados pelas partes, a prestação de serviços de natureza autônoma, com feição equiparável ao da locação, já que o reclamante se utilizava o estabelecimento, dos equipamentos e dos insumos fornecidos pela clínica e a remunerava, ou seja, pagava pelo uso do estabelecimento. 



    In casu, em virtude do tipo de relação estabelecida, entre médico e clínica, já existe uma presunção de que não há vínculo de emprego, principalmente diante da alta qualificação do autor, que possuía plena ciência de que estava assinando um contrato de locação e prestação de serviços, ainda que de forma retroativa.



    Tem-se como autor um médico com cerca de 28 anos de profissão, que, conforme declarou em depoimento pessoal, sempre laborou em clínicas, nunca em consultório particular. 



    Ainda que isoladamente não caracterize o trabalho autônomo, o alto valor da remuneração (média salarial de R$ 11.000,00), a possibilidade de discernimento do autor e sua não dependência econômica induzem à conclusão de que o reclamante, por vontade própria, aceitou os termos do contrato de prestação de serviços.



     Ou seja, poderia se recusar a firmar um contrato como o aceito com a ré, considerando que tinha capacidade intelectual e financeira para tanto.



    No direito do trabalho, vigora o princípio da primazia da realidade e essa era a realidade do autor. Se de fato o contrato entre as partes fosse de trabalho subordinado (relação de emprego), se assim fosse proposto pela reclamada, provavelmente ele não aceitaria, pois atrapalharia suas outras atividades.



    [...]



    Apenas com base na prova documental e no depoimento pessoal do reclamante, é possível concluir que este não era empregado da reclamada, mas prestava serviços como médico na condição de profissional autônomo, valendo-se, para tanto, de estrutura fornecida pela reclamada mediante contrato de prestação de serviços, recebendo 85% do valor bruto cobrado dos pacientes, sem que exista indícios de fraude no negócio jurídico celebrado.  



    Pelo contrário, apenas, e tão somente, o percentual ajustado entre as partes demonstra claramente duas coisas: explícita a relação de parceria e a ampla autonomia do autor em negociar as bases do seu contrato. O percentual por ele recebido demonstra que ele era a parte menos frágil da relação.  



    Se assim não fosse, impossível matematicamente o negócio, uma vez que, caso empregado, com comissão de 85% do valor bruto como salário, não precisa ser nenhum expert em finanças para saber que o negócio não se paga.



    [...]



    Em suma, no período em que prestou serviço para a reclamada, o reclamante prestava o mesmo serviço para outras empresas, tinha liberdade de atuação na reclamada conforme suas outras atividades, recebia alta remuneração, altíssimo percentual sobre o valor cobrado de cada cliente pelas consultas, tinha capacidade de discernir as vantagens e desvantagens do que estava acordando e não dependia economicamente de tal contrato.  



    Por tudo, rejeito o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada e, consequentemente todos os pedidos da inicial, uma vez que dependentes (documento 10, pp. 5-8; grifei).



    A decisão reclamada é o acórdão em que o TRT17 negou seguimento ao recurso de revista, adotando entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Consta do acórdão recorrido:



    "(...) 



    Inicialmente, importa salientar que estamos diante de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de médico pessoa física, o que afasta a aplicação do Tema 725 e ADPF 324 do STF. 



    (...) 



    Em regra, o ônus da prova recai sobre o autor, na medida em que se trata de fatos constitutivos do direito vindicado na exordial, a teor do que prevê o art. 373, I, do CPC, c/c art. 818 da CLT. 



    No caso dos autos, todavia, a reclamada admitiu a existência da prestação de serviço, porém aduziu que o autor seria autônomo, atraindo para si, portanto, o encargo probatório quanto ao fato obstativo da pretensão autoral, na forma do art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC. Deste modo, deve a empresa ré comprovar a existência de relação distinta da relação empregatícia, ônus do qual não se desincumbiu.



    Isso porque, pelo teor dos depoimentos, restou comprovado que o autor atendia plano de saúde da própria reclamada, que era quem estabelecia o valor da consulta (coparticipação do cliente). 



    Caso de tratasse de um mero contrato de locação de sala, como a reclamada quer fazer crer, o autor poderia atender os planos de saúde que desejasse e não só o da própria reclamada. Haveria ainda a possibilidade de fazer atendimento particular, o que não acontecia. 



    Registra-se, outrossim, que, não obstante a clínica cobrasse R$26,00, por consulta, repassando o valor de R$22,00 ao reclamante, certo é que o ganho substancial da empresa era no plano de saúde. 



    No mais, o fato do autor poder bloquear sua agenda em razão de outros compromissos ou mesmo poder viajar para congressos não afasta a subordinação, devido às peculiares da profissão (necessidade se atender urgências, necessidade de viagem para aprimoramento do conhecimento). 



    Desta forma, entende-se que presente a subordinação, assim como a onerosidade.  



    Observa-se que a reclamada não comprovou a ausência de pessoalidade, não havendo notícias de que o autor tenha, alguma vez, mandado outro médico em seu lugar. 



    Presente ainda a não eventualidade, tendo a própria testemunha da ré informado que o autor laborava duas vezes por semana.



    Portanto, há a existência de todos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, que se declara. (...). "



    A C. Turma reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, fundamentando que, como a reclamada admitiu a existência da prestação de serviço mas alegou que o autor seria autônomo, atraiu para si o ônus da prova quanto ao fato obstativo da pretensão autoral, na forma do art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, conforme a análise dos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, não se verifica, em tese, a alegada violação, como requer o artigo 896, 'c', da CLT.  



    Ademais, inviável o seguimento do recurso quanto à alegada divergência jurisprudencial com aresto oriundo de órgão diverso dos elencados na alínea "a" do art. 896, da CLT. 



    Outrossim, a alegação de divergência jurisprudencial com as demais ementas não viabiliza o recurso. De acordo com o artigo 896, § 8º, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, a parte que recorre deve mencionar "... as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". Não tendo a parte recorrente observado o que determina o dispositivo legal, é inviável o processamento do recurso de revista. 



    Por fim, tendo a C. Turma registrado que, no caso dos autos, tendo ficado assentado no acórdão que no caso dos autos estamos "diante de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de médico pessoa física, o que afasta a aplicação do Tema 725 e ADPF 324 do STF", inviável o recurso quanto à alegada inobservância das teses fixadas pelo E. STF. 



    Por fim, cumpre registrar que perquirir, como pretende a recorrente, sobre a efetiva existência de provas nos autos de que a relação havida entre as partes era de natureza autônoma, é questão que exige o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no que dispõe a Súmula 126/TST (documento 21, pp. 3-5).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Portanto, em minha compreensão, a decisão reclamada diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícitas a terceirização da atividade-fim e a contratação de serviços por modalidade diversa da relação de emprego, sem, contudo, apontar vício de consentimento na celebração do contrato firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Acrescente-se que, em casos como o deste processo, a inexistência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a configuração de vínculo de emprego entre as partes contratantes. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



     1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator